Tribunal: TJSP
Processo: 2021419-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão de reforma de r. decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária – Pleito subsidiário de autorização para diferimento de custas, que não comporta conhecimento – Questão não submetida à apreciação na origem – Pessoa jurídica que deve comprovar a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Inteligência da Súmula 481, do Superior

Ementa:

Agravo de Instrumento – Pretensão de reforma de r. decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária – Pleito subsidiário de autorização para diferimento de custas, que não comporta conhecimento – Questão não submetida à apreciação na origem – Pessoa jurídica que deve comprovar a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Inteligência da Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça – Hipótese em que não logrou, o agravante, demonstrar sua efetiva hipossuficiência – Montante de R$ 2.856,44, atribuído à causa – Precedentes – Decisão mantida – Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida.